Tribunal: STF
Processo: RE 71836
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
FRAUDE A EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ENTRE HOMENS DE NEGÓCIO, AMBOS RESIDENTES NA MESMA CIDADE ONDE HÁ
MEIOS DE INFORMAÇÃO, HÁ DE PRESUMIR-SE O CONHECIMENTO DA INSOLVENCIA
DE QUEM PENHORA, TANTO MAIS QUANTO, NA ATUALIDADE, QUALQUER PESSOA
MEDIANAMENTE SENSATA NÃO COMPRA IMÓVEL SEM CERTIDÃO NEGATIVA DOS
DISTRIBUIDORES DA JUSTIÇA.